Tribunal: TJDFT
Processo: 0742337-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742337-40.2023.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DANILO LOPES ROGERIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REGISTRO IMOBILIÁRIO. AUSÊNCIA. INDISPONIBILIDADE LANÇADA SOBRE BEM. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 84 DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA REPETITIVO N. 872 DO STJ. RESPONSABILIDADE DO EMBARGADO. 1. Nos termos dos artigos 674 a 681 do CPC, que regulam o procedimento dos Embargos de Terceiro, para a procedência dos Embargos, além de o embargante demonstrar que não fez parte da ação originária, incumbe-lhe, também, comprovar a propriedade ou a posse do bem constrito, ou seja, que seu direito é incompatível com o ato constritivo. 2. À época da alienação do imóvel (1999), presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor, o que apenas foi alterado com a entrada em vigor da Lei Complementar 118/2005, que passou a considerar fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na Dívida Ativa – Precedente do STJ (Tema 290). 3. Uma vez comprovada a realização do contrato de compra e venda do imóvel em questão em momento anterior à citação na execução fiscal em que foi determinada a indisponibilidade do bem, ainda que não tenha sido registrada a transferência no cartório imobiliário, a desconstituição da constrição revela-se medida adequada, a teor do que dispõe a Súmula 84 do STJ. 4. A Súmula no 303 do STJ dispõe: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". 5. Apelo conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 530, inciso I, 531, e 533, todos do Código Civil de 1916, sob o argumento de que não houve o registro na matrícula, não há como se verificar qual a data da suposta alienação do bem, de modo que até hoje ele é inequivocamente de propriedade da empresa executada nos autos originários. Ressalta que a aquisição da propriedade imobiliária se dá com o registro de transferência, a teor dos citados dispositivos, vigentes no momento da transação; b) afronta ao enunciado 303 da Súmula do STJ, sustentando que, pelo princípio da causalidade, há que se reconhecer que quem deu causa à propositura da demanda foi a parte recorrida, ao não providenciar a transcrição da compra e venda no Cartório de Registro de Imóveis, de modo que onerar a Fazenda Pública ainda mais com o pagamento de verba honorária, significa premiar o devedor inadimplente com suas obrigações fiscais. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 530, inciso I, 531, e 533, todos do Código Civil de 1916, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Com efeito, à época da alienação do imóvel (1999) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor, o que apenas foi alterado com a entrada em vigor da Lei Complementar 118/2005, que passou a considerar fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na Dívida Ativa. A propósito, nesse sentido o entendimento firmado no julgamento do REsp 1.141.990/PR - Tema 290. Em que pese a negligência do embargante apelado em regularizar o registro imobiliário, deve ser considerado que a posse do bem não foi impugnada pelo embargado, que se limitou a argumentar acerca da ausência do registro de transferência do imóvel no cartório competente. Nesses termos, não merece reforma a sentença que determinou a desconstituição da indisponibilidade lançada sobre o imóvel descrito na inicial (Id 64012236). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.057.951/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/6/2023). Nesse sentido, confira-se também o AgInt no AREsp n. 2.398.263/SP (relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 28/2/2024). Com relação à suposta ofensa ao enunciado 303 da Súmula do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.452840/SP (tema 872), concluiu que “ Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”. Assim, estando o acórdão impugnado em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023